Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700928-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MELO RIBEIRO ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ordem judicial para prosseguir nas etapas do concurso público para o cargo de policial penal. Sustenta que a banca examinadora agiu em flagrante ilegalidade por ocasião do teste físico de corrida, prejudicando o agravante e fazendo com que fosse eliminado na prova. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. As fotografias colacionadas pelo recorrente são insuficientes para demonstrar sua preterição no exame físico. Pelo cenário fotografado não é possível extrair com segurança que o candidato foi posicionado (ou se posicionou) de maneira que lhe trouxesse prejuízo. Ademais, não é possível afirmar que mesmo o recorrente saindo à frente dos demais concorrentes chegaria ao final do trajeto no tempo esperado, nem a sua classificação em relação aos demais, considerando o percurso tido como faltante. Essas conjecturas apontadas não evidenciam a probabilidade o direito do agravante. A solução demanda a prévia oitiva da parte contrária sobre o modo e controle do tempo da prova contado especificamente para o candidato agravante. Mostra-se prudente a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência, assegurando a oportunidade de nova análise após a contestação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.